Tribunal: TJPA
Processo: 0319310-63.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0319310-63.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS, MARCIA LOPES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL NA
AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA ORA AGRAVADA. EXAME DO CASO CONCRETO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. LITIGÂNCIA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Srª Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12038398, págs. 1/4, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. LITIGÂNCIA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 12686719, págs. 1/8), o recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática, ante a impossibilidade de condenação ao pagamento pelo município de Belém de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

Diz que descabe condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte “ex adversa” está sendo representada pela Defensoria Pública, pois esta é uma instituição que se destina a servir à sociedade, não podendo a própria sociedade ser penalizada.

Fala que descabe condenar o município a pagar honorários à Defensoria, já que o custeio do serviço público prestado pela Defensoria pública é ônus do Estado.

Aduz que a jurisprudência pacífica do STJ, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, conforme súmula nº 421/STJ, e que, portanto, por expressa vedação legal, o Município de Belém não pode ser condenado a pagar honorários sucumbências à Defensoria Pública.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, no sentido de ser reformada
in totum
a decisão monocrática recorrida.

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 13450597, págs. 1/5), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Município de Belém
contra decisão unipessoal deste relator
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrida, reformando em parte a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em verbete sumular oriundo do STJ e precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais tornam claro do cabimento de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública litiga contra o ente municipal.

Dessa maneira, conclui-se que, no presente caso, o ente municipal não goza da exceção exposta na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual, dado que, se trata de entes federativos distintos, razão pela qual deve a municipalidade ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Neste sentido, foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o tema 433, cujo julgamento paradigma foi assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).”

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Ma ia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017).

3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.826.953/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Da mesma forma alhures transcrita, o julgado de minha relatoria que foi acompanhado pelo Colegiado e que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES – ILEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ - AFASTADAS. PERDA DO OBJETO – AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DA PACIENTE APELADA. REDUÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA. NÃO CABIMENTO. DEVIDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

(...)

6. Honorários advocatícios - impossibilidade de aplicação da Súmula 421 do STJ por estarmos tratando de entes federativos distintos (Defensoria Pública Estadual e Município de Belém), não havendo que se falar em confusão entre as partes envolvidas no que diz respeito aos honorários advocatícios.

8. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00107447220148140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2019).”.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em verbete sumular oriundo do STJ, assim como em
precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
Para resolução da controvérsia, necessário verificar se há, ou não, confusão entre as pessoas jurídicas do município requerido e a Defensoria Pública do Estado do Pará. Em outros termos, se é aplicável à espécie a Súmula 421/STJ, segundo a qual “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

O Município apelado é uma
pessoa jurídica de direito público interno, sendo um ente dotado de autonomia e integrante da República Federativa do Brasil, conforme a previsão constante do art. 1º
[1]
e 18
[2]
da Constituição Federal e no inciso III
[3]
do art. 41 da Lei nº 10.406, de 07/01/2002 (Código Civil).

Por sua vez, a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura de Estado-Membro.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, editando a respeito o verbete sumular nº 421, acima transcrito
.

De acordo com o teor da referida Súmula, não caberia a fixação de honorários advocatícios, na espécie, se a Defensoria Pública estivesse atuando contra pessoa jurídica à qual pertença.

Ocorre que, no caso sob análise, consoante facilmente se percebe, mencionado órgão atua contra pessoa jurídica (o Município de Belém) diversa da qual integra (Estado do Pará), fazendo jus, diante disso, aos honorários advocatícios reclamados.

No sentido de cabimento de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública litiga contra o Município, esta Egrégia Corte também já se manifestou,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES PÚBLICAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECURAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA, SUMULA 421 STJ. CABÍVEL CONTRA O MUNICÍPIO
, NÃO PODEM SER PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ. VALOR DA CAUSA REFORMADO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE.

1-

É possível a concessão de liminar satisfativa, especialmente nos casos envolvendo saúde cujo objeto deve ser protegido até o final do processo. Necessária confirmação da tutela antecipatória. Não há perda do objeto superveniente.

1.

Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2.

Prescrição médica para realização de cirurgia em paciente que sofre acidente e fraturou a tíbia e foi mandado para casa por não haver leito. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de cirurgia. Teoria da “reserva do possível” superada.

3.

Condenação de honorários a Defensoria Pública é devida pelo

Município, no entanto não pode ser paga pelo ente que remunera, excluindo-se o Estado do Pará.

4.

Foi atribuído ao valor da causa inicial R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo R$ 20.000,00 atribuído a danos morais e o restante a danos materiais que não

foram comprovados. Reduzido valor da causa aos danos morais.

5.

Sentença mantida.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(2580799, 2580799, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-16) (grifei)

Assim, cabível na espécie o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[2]
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

[3]

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

III - os Municípios;

Belém, 09/05/2023